Tribunal: TJSP
Processo: 1014744-73.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014744-73.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ALEXANDRE MAGNO DO PRADO e MICHELA FRANCO DE OLIVEIRA
PRADO,
é
apelado
SANTORO
EMPREENDIMENTOS
E
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014744-73.2016.8.26.0114 - im
2
Voto no 37.861
APELAÇÃO No 1014744-73.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTES.: ALEXANDRE MAGNO DO PRADO E OUTRO
APDA.: SANTORO EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
JUIZ(A): HERIVELTO ARAÚJO GODOY
Competência. Comissão de corretagem. Ação de
cobrança.
É da 1a Câmara de Direito Privado desta Corte a
competência para conhecer e julgar o presente recurso,
tendo em vista o julgamento anterior dos apelos
interpostos nas ações de rescisão do contrato em que
previsto o pagamento da comissão de corretagem, do
qual advém o presente pedido de cobrança.
Recurso não conhecido. Remessa determinada.
Trata-se de ação de cobrança de
comissão de corretagem, julgada procedente pela r. sentença de fls.
109/112, cujo relatório se adota.
Há
embargos
de
declaração
opostos pelos demandados (fls. 115/123), rejeitados pela decisão de fls.
136.
Inconformados,
apelam
os
requeridos (fls. 138//173), pleiteando a reforma do julgado. Aduzem, em
breve síntese, que seu direito de defesa, diante da não oitiva de
testemunhas e depoimento pessoal do autor. Alegam que os documentos
colacionados ao feito pelos recorrentes não foram especificamente
impugnados pelos apelados, motivo pelo qual a demanda deve ser
julgada improcedente. Dizem que não foram devidamente constituídos
em mora, motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014744-73.2016.8.26.0114 - im
3
devem incidir a partir da citação. Argumentam a citação por hora certa
prejudicou a defesa e, em sendo assim, seu direito de defesa foi
cerceado, razão porque pugna pela devolução de prazo para
apresentação de nova contestação.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Não obstante presente recurso
tenha sido distribuído livremente a esta Câmara de Direito Privado,
verifica-se que há prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno desta C. Corte, à 1a Câmara de Direito Privado que julgou os
recursos
de
apelações
nos
1000144-76.2018.8.26.0114
e
1022144-36.2019.8.26.0114, interpostos nos autos da ação de rescisão
do contrato, no qual é previsto a comissão de corretagem aqui discutida
(cláusula 13a fls. 16).
Registre-se, que, de acordo com
as informações prestadas pelo requerido Alexandre Magno do Prado nas
petições de fls. 208/212 e 240/244, no acórdão proferido nas demandas
supracitadas, o contrato de compromisso de compra e venda foi
rescindido, com o retorno das partes ao status quo ante, acórdão
colacionado às fls. 213/239.
Desta
feita,
repisa
sua
ilegitimidade quanto ao pagamento da comissão de corretagem,
aduzindo que ela deve ser carreada aos vendedores.
Por essa razão, o feito foi retirado
de pauta após sustentação oral, nos termos da tira de fls. 272/273.
O art. 105 do Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014744-73.2016.8.26.0114 - im
4
deste Egrégio Tribunal dispõe que “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Daí porque a competência para
conhecer deste recurso é da 1a Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, não se conhece
do recurso, determinando-se a redistribuição do feito à 1a Câmara de
Direito Privado, que tem competência para apreciar a matéria, tendo em
vista o julgamento anterior dos recursos de apelações.
CESAR LACERDA
Relator